Tribunal: TJDFT
Processo: 0736183-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736183-20.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0722861-66.2020.8.07.0001 – id 209033921) que, entendendo não haver separação entre o patrimônio da empresa individual e o do seu integrante, deferiu a pesquisa de ativos da Supercorr Administradora e Corretora de Seguros EIRELI, independentemente de desconsideração da sua personalidade jurídica e mesmo da sua inclusão, que foi requerida, no polo passivo da execução movida contra o único sócio e Andreia de Souza Cordeiro Nandi. Alegam, em suma, ser obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a EIRELI, embora constituída apenas com o capital de seu instituidor, não se confunde com firma individual e, por isso, sujeita-se às regras aplicáveis às sociedades empresárias, dentre elas a separação do patrimonial da sociedade limitada pessoal e a do seu titular, pessoa natural. Aponta perigo de dano na possibilidade de crise financeira da empresa, com impacto na folha da folha dos colaboradores e de outras despesas. Requer a tutela de urgência para desbloqueio dos valores da conta da pessoa jurídica. 2. As sociedades empresárias, inclusive as unipessoais, têm personalidade e patrimônio distintos dos sócios e titular da empresa, de modo que, em princípio, não respondem por obrigações que não sejam próprias, salvo nos casos em que legalmente autorizada a desconsideração da personalidade jurídica por meio de decisão precedida de contraditório no respectivo incidente. No caso, não houve a desconsideração; sequer a instauração do incidente, reputado desnecessário ante a suposta natureza (unipessoal) da sociedade. Digo suposta em razão de ter sido admitida uma sócia na 6a alteração contratual (id 63445945 p. 4-7). Todavia, ainda que seja unipessoal, conserva personalidade e patrimônio inconfundíveis com o do titular. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. EIRELI. PATRIMÔNIO PRÓPRIO. LEI No. 14.195/2021. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INSTAURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. 1 - Indenização. EIRELI. Patrimônio próprio. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) consiste em ente jurídico personificado cujo patrimônio não se confundia com o de seu instituidor. 2 - Lei no. 14.195/2021. Sociedade Limitada Unipessoal. Com o advento da Lei no. 14.195/2021, as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes foram transformadas em sociedades limitadas unipessoais, sem que tal alteração implique em fusão dos patrimônios do sócio e da pessoa jurídica, de forma que forma que continua presente a proteção jurídica conferida à empresa/ré. 3 - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não instaurado. Ilegitimidade passiva dos sócios. Para que os sócios sejam incluídos no polo passivo da lide e, consequentemente, sejam responsabilizados, é imprescindível, no caso, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/ré, não ocorrente no caso em exame. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - 4a T. Cível ac. 1.769.288, Des. Aiston Henrique de Sousa, 2023); EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. (...) 2. A simples alusão a dispositivos de lei, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, constitui deficiência de fundamentação, que impede o conhecimento do recurso especial, à luz do enunciado contido na Súmula 284/STF. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida" (REsp 1874256/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021). Incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, 4a T., AgInt no REsp 1.962.045, Min. Marco Buzzi, 2021). Assim, é inadmissível a penhora de bem de terceiro, no caso, a sociedade empresária alheia à relação processual, sem prejuízo de eventual instauração do incidente de desconsideração. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na ordem de bloqueio de ativos financeiros, cuja pesquisa foi efetivada no id 193477746, o que, no futuro, pode comprometer as atividades da empresa por obrigações de terceiro. 3. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator